Tribunal: STF
Processo: ARE 1546263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de nulidade por ausência de defesa. Inocorrência. Defesa técnica devidamente exercida por advogado dativo, que atuou em todos os atos processuais. Adoção de estratégia diversa daquela adotada pelo atual defensor do réu que, por si só, não causa a nulidade do processo. Pretensão de realização de novo interrogatório do acusado VITOR. Impossibilidade. Questão irrelevante ao conjunto probatório. Preliminares afastadas. Mérito. Pleito de absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Cabimento. Insuficiência de provas no que tange à associação dos corréus para a prática do comércio ilegal de drogas. Dosimetria penal. Penas-base redimensionadas. Pleito de reconhecimento da confissão espontânea de VITOR. Inviabilidade. Confissão proferida na fase policial que foi despicienda para a elucidação dos fatos. Afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Impossibilidade. Reconhecimento das agravantes que não pressupõe alegação do Parquet. Inteligência do artigo 385, do Código de Processo Penal. Regime prisional fechado fixado em razão dos maus antecedentes e da reincidência de VITOR. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em favor de ANGÉLICA. Possibilidade. Primariedade, quantidade de drogas que não se mostra exorbitante e inexistência de elementos que indiquem a dedicação da ré a atividades criminosas ou envolvimento comorganização voltada à prática de delitos. Pleito de abrandamento do regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda. Cabimento. Pena-base fixada no patamar mínimo legal e redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, reconhecido. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal. Adequada a alteração do regime prisional, do fechado para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Pedido de restituição de quantia emdinheiro e aparelhos celulares apreendidos. Cabimento. Inexistência de demonstração de que os bens apreendidos eramutilizados de maneira habitual na empreitada criminosa ou eramproduto do crime. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente